Tribunal: TJBA
Processo: 8011163-15.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8011163-15.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: MARCOS ANTONIO SANTOS BANDEIRA e outros

Advogado(s)
:
RONEY TORRES FRANCO, MARCOS ANTONIO SANTOS BANDEIRA

IMPETRADO: Juiza de Direito da Vara Criminal da Comarca Itacaré

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS.
ACUSAÇÃO DE PRÁTICA DOS
DELITOS PREVISTOS NO ART. 16, DA LEI N. 10.826/03 (PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, ART. 311, §2°, INCISO III, DO CP (ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO) E ART. 33, CAPUT, DA LEI 11343/06 (TRÁFICO DE ENTORPECENTES).
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE
HABEAS CORPUS
POR REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS.
FALSA IDENTIDADE NO FLAGRANTE.
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DE EXCESSO DE PRAZO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 64/STJ. CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Agravo regimental contra decisão monocrática que rejeitou a inicial do
writ
em razão da ausência de pressuposto processual de validade, consubstanciado pelo excesso de prazo provocado pela defesa (Súmula 64/STJ).

2. A contagem dos prazos na instrução da ação penal não deve resultar de uma simples e mecânica soma temporal, e sim à luz da razoabilidade, levando-se em consideração a realidade do caso concreto, ponderando-se as particularidades de cada processo.

3. O contexto de datas e atos realizados na origem demonstram a realização das efetivas providências para identificação do Paciente que desde o primeiro momento indicou dados errados, permitindo diligências desnecessárias, haja vista ter conhecimento de seus documentos pessoais, à indicar que o feito tramita regularmente, com a promoção de diligências ao devido impulso do feito, em total consonância à razoável duração do processo, sendo que o alongamento temporal pode ser atribuído, à Defesa, incidindo a Súmula 64 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Na hipótese dessume-se que
ainda que o Estado tenha demorado a retificar o erro quanto à identidade do réu, o simples fato de esse erro ter sido induzido pelo próprio réu faz com que eventual nulidade processual não deva ser aproveitada em seu favor. O contrário disso seria beneficiar alguém pela própria torpeza.

5. Assim," Ninguém pode arguir vício para o qual contribuiu, com violação aos deveres da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, sob pena de se beneficiar da própria torpeza (
CPP
, art.
565
)."(STF -
HC: 229714 RJ
, Relator.: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 26/02/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-04-2024 PUBLIC 03-04-2024).

AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental no Habeas Corpus nº.
8011163-15.2026.8.05.0000
, onde consta como agravante o Bel.
MARCOS ANTONIO SANTOS BANDEIRA
, e como paciente
DANIEL DE OLIVEIRA SILVA.

Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Regimental, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data constante na certidão eletrônica de julgamento.

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(
assinado eletronicamente
)

AC04